Tribunal: TJES
Processo: 5020461-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020461-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: RUDSON MENDES SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020461-22.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PRIME ALIMENTOS LTDA

RECORRIDO
: RUDSON MENDES SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Requerido contra a r. sentença que decretou sua revelia e julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, alega cerceamento de defesa e aplicação equivocada do Enunciado n° 99 do FONAJE, pugnando pela nulidade da sentença com o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia devolvida à turma recursal consiste em aferir se a decretação da revelia da Requerente foi corretamente aplicada no caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Tem-se dos autos que o preposto do Requerido compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 12303184), designada para o dia 12 de novembro de 2024, sem a respectiva carta de preposição, embora devidamente advertido da exigência. Na ocasião, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão:
“Vistos em inspeção. Diante do pedido formulado pela suplicada, cumpre destacar que o §4°, do art. 9° da Lei n° 9.099/95 estabelece que 'o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver a necessidade de vínculo empregatício'. A par disso, o Enunciado 99 do FONAJE permite a apresentação posterior de carta de preposição apenas para validade de eventual acordo, o que não se vislumbra no caso sub judice. Neste sentido, indefiro o requerimento em tela. Assim, diante da irregularidade quanto a representação da empresa demandada, decreto a revelia da mesma, na forma do art. 20 da Lei em comento”.
Com efeito, a juntada tempestiva da carta de preposição é requisito indispensável para comprovar a regularidade da representação processual, garantindo legitimidade da atuação do preposto em nome da parte demandada ao ato designado, sob pena de verdadeira ausência ao ato. Sobre o ponto, é preciso lembrar que o legislador valorou, no âmbito do sistema dos juizados especiais, a concentração dos atos e o princípio da oralidade, com grave consequência processual. Em razão disso, a juntada extemporânea da carta de preposição compromete a representação e conduz, inevitavelmente, à decretação da revelia. Ademais, não se aplica ao caso concreto o Enunciado n° 99 do FONAJE, porquanto o referido enunciado diz respeito à validade de acordo convencionado pelo preposto sem carta de preposição, sendo que, nos autos, sequer houve composição.

5.
Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Entretanto, deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que o sucumbido não se encontra assistido por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)